Tribunal: TJSP
Processo: 2270240-35.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2270240-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante
CALEBE VALENÇA FERREIRA DA SILVA e Paciente LUCAS AGUIAR
QUINA DE ORNELLA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270240-35.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2270240-35.2019.8.26.0000
Impetrante: Calebe Valença Ferreira da Silva
Paciente: Lucas Aguiar Quina de Ornella
Corréu: Walner Jose de Brito
Comarca: Sumaré
Voto no 47.507
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Sumaré.
Relata que o paciente foi devidamente
processado e terminou condenado pela prática de roubo agravado, às
penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 13 dias-
multa. Alega irregularidades na sentença, notadamente no tocante à
fixação do regime prisional. Sustenta que a imposição de modalidade
prisional mais gravosa, em a devida fundamentação, ofende o
entendimento cristalizado nas súmulas 440 do STJ e 718 e 719,
ambas do STF. Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que a
sentença seja reformada, afastando-se o regime fechado, permitindo,
em consequência, que o paciente continue a cumprir a reprimenda
no regime intermediário.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 130),
prestou informações o digno Juiz impetrado (fls. 133-143).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 146-151).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270240-35.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Consoante se vê dos autos, foi proferida a r.
sentença em 25 de novembro de 2019. O paciente foi condenado às
penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 13 dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2o, II, do
Código Penal. Contra a decisão foi interposto recurso de apelação.
O digno impetrante, em apertada síntese, se
insurge contra o regime aplicado para o cumprimento da pena, sob a
alegação de que deveria ter sido fixado regime mais brando.
Busca-se, contudo, a antecipação dos efeitos
da apelação, pretendendo-se discutir o acerto do julgado, através
deste pedido de habeas-corpus.
A determinação do regime inicial far-se-á
com a observação dos critérios previstos no artigo 59 (§ 3o, do artigo
33), o que implica em avaliação da gravidade da conduta
(circunstâncias do fato), motivos e consequências do crime, além da
mais intensa ou da menor culpabilidade (juízo de censura) do ilícito
típico realizado.
Com isso, o Juízo pode não aumentar a pena
com base na primeira etapa do cálculo, ao apreciar os critérios do
artigo 59 e deixar o acento mais grave da resposta penal na
oportunidade da execução. Aqueles critérios podem não justificar
decisão mais severa quanto ao montante da pena fixada, porque o
juiz entendeu suficiente para a “justa reprovação e prevenção do
crime” somente o maior rigor na execução, o que lhe permite o artigo
33, § 3o, do Código Penal.
Portanto, se a despeito da pena fixada, o
digno sentenciante entendeu de determinar regime inicial mais
rigoroso, porque o delito é grave, em princípio essa decisão está bem
fundamentada e não se constitui em constrangimento ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270240-35.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Por isso, não se pode deferir habeas corpus
para a imediata modificação do regime prisional determinado. No
exame da gravidade concreta do fato delituoso, com análise da prova
colhida no processo, será possível, através do recurso de apelação,
que já foi interposto, dispor acerca da justiça da decisão. Por ora,
não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator